Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706970-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: SERGIO BARBOSA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO e outros contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0040105-30.2012.8.07.0001 (proposto pelas agravantes em desfavor do agravado), no seguinte teor (ID 115015918): “Trata-se cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios proposto por Isley Simões Dutra de Oliveira e outros, em face de Sérgio Barbosa de Assis. A denominada “penhora do faturamento” prevista no artigo 866, do CPC, é possível quando a própria sociedade empresária se vê na posição de executada e inexistem outros bens passíveis de penhora. Nesse sentido, é a lição da doutrina: ‘A penhora de percentual do faturamento da empresa, como o próprio nome do fenômeno indica, é tão somente uma forma de garantia do juízo. Não se localizando bens da empresa devedora que estejam antes na ordem de penhora – e em situações excepcionais até mesmo quando tais bens existam, mas sejam de difícil alienação -, procede-se de forma a garantir o juízo com depósitos periódicos até que se atinja o valor total da dívida.’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8a Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1174) O instituto, a toda evidência, não pode ser utilizado como sucedâneo de desconsideração inversa da personalidade jurídica, como já destacado pelo TJDFT, em sua jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. NÃO CORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA DO EXECUTADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, de penhora sobre numerários em conta bancária de titularidade de empresa da qual faz parte o agravante/executado. 2. Não há que se falar em prescrição da cobrança decorrente da sentença exequenda transitada em julgado em 2011, objeto de execução na qual determinada penhora em 2017, ante a determinação de suspensão no ínterim, apta a obstar o decurso do prazo prescricional (§1o, inc. III do art. 921, § 1o do art. 240 do CPC e art. 202, parágrafo único do CC). 3. Ao estabelecer que a inexistência de outros bens penhoráveis pode ensejar a penhora de percentual do faturamento da empresa, o artigo 866 do CPC está a se referir à inexistência de outros bens penhoráveis da própria empresa, na hipótese de ser ela a executada, e não diretamente para a quitação de dívidas de seus sócios, em total afronta à sua personalidade jurídica autônoma. 4. Com ao advento do novo Código de Processo Civil, para que os bens da empresa sejam atingidos diretamente, mostra-se imperiosa prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, onde lhe será resguardado o direito de defesa 5. Agravo do executado conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1139035, 07143340220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido formulado pelo exequente, na petição de ID 114027036. Requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (ID 33279960), agravantes sustentam: “Cuida-se na origem de Ação de Execução Provisória de Título Judicial (convertida em definitiva após trânsito em julgado) cuja finalidade é a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos do processo de n.2009.01.1.185123-8. Naqueles autos condenou-se o Sr. Sergio Barbosa de Assis, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado, aos ora Agravantes. Intimado para realizar o pagamento, em 2012, o Agravado quedou-se silente, não sendo realizado pagamento, tampouco apresentada impugnação. Assim, no mesmo ano em referência, deu-se início às pesquisas de ativos do devedor. ( ) Em 2020, descobriu-se o paradeiro do Sr. Sérgio, o qual estaria morando no Setor Sudoeste em Brasília/DF, bem como que este devedor era proprietário de empresa individual de responsabilidade limitada ÓTICA URBANA (com sede em Belém). Por esse motivo, requereu-se nova pesquisa BACENJUD e a penhora de 11,37% das quotas de referida empresa. ( ) Diante disso e respondendo todos os bens do devedor pelo pagamento da dívida contida no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, foi requerida a penhora do faturamento das empresas ativas do Agravado, especificamente a parte dos lucros e dividendos devido ao devedor, com fulcro nos arts. 789, 832 e 833 do CPC. Contudo, o pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos: a) A penhora do faturamento do art. 866 do CPC somente é possível quando “a própria sociedade empresária se vê na posição de executada e inexistem outros bens passíveis de penhora”, como oferta à garantia do juízo; b) O referido instituto não pode ser utilizado como sucedâneo de desconsideração inversa da personalidade jurídica, como já destacado pelo TJDFT no precedente do Acórdão no 1139035. ( ) Contudo, referido entendimento está equivocado. Transcorridos mais de 10 (DEZ) ANOS de processo, os únicos bens encontrados em nome do devedor foram as cotas sociais das seguintes empresas: EDITORA POPULAR S/S LTDA ME, OTICA URBANA DO PARA EIRELI, ST COMERCIO DE OCULOS LTDA, EDITORA AMAZONIA LTDA, e SPS EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Dentre as empresas encontradas em nome do devedor, apenas as empresas URBANA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 26.571.001/0001-80) e EDITORA POPULAR S/S LTDA ME (CNPJ 03.701.982/0001-37) encontram-se ativas, conforme documento anexo (Doc. 01). Feitas essas considerações, destaca-se que o Código Civil ao traçar as normas para as sociedades simples, que regem, também as sociedades limitadas (art. 1.053), como é o caso em análise, prevê, no caput do artigo 1.026, que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Os lucros das empresas devidos ao Agravado, possuem expressão econômica, além de representarem direito do sócio e, por conseguinte, podem ser penhorados. Alinhado a isso, conforme se depreende da leitura do art. 835, IX, do CPC17, existe a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, inclusive empresa individual de responsabilidade limitada, por dívida particular de sócio. Não obstante, admite-se a penhora dos direitos de valor econômico do devedor, ainda que em caráter residual, conforme consta no inciso XIII do mesmo dispositivo legal. Assim, os lucros não escapam à regra da penhorabilidade, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XIII, da Lei Processual Civil. ( ) Ademais, diversamente do interpretado pelo juízo de origem, o entendimento recente deste E. TJDFT tem autorizado a penhora sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor é sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. ( ) Salienta-se que a penhora dos dividendos não ofende o princípio da livre associação, eis que, nesse caso, se penhora tão somente o dinheiro referente à distribuição de lucros pagos pela empresa ao sócio. Assim, medidas mais enérgicas precisam ser adotadas para fins de localização de bens e valores capazes de saldar a dívida, sob pena do presente processo se arrastar eternamente, causando ainda mais dano aos Agravantes e a este d. Poder Judiciário. Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo. Tal dispositivo legal dispõe sobre o dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC e art. 5o, LXXVIII, CF/88) Não obstante, nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Reforça-se que há que se assegurar o tratamento isonômico das partes na presente execução, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. Diante do exposto, requer-se a reforma da decisão agravada para que seja realizada a penhora até o limite do débito atualizado sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, das empresas ativas apontadas. ( ) A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de faturamento sob o fundamento de que referido instituto não pode ser utilizado como sucedâneo de desconsideração inversa da personalidade jurídica, como já destacado pelo TJDFT no Acórdão no 1139035. Contudo, o pedido de penhora dos dividendos nada tem a ver com a constrição patrimonial de bens da empresa, sendo desnecessária a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nessa senda, não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio, hipótese em que poder-se-ia cogitar de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de faturamento, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Portanto, não há impedimento algum à constrição pleiteada.” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustentam os agravantes: “Conforme exposto acima, resta demonstrado a plausibilidade do direito de penhora ora invocado (art. 300 do CPC), cumprindo demonstrar a necessidade urgência no deferimento da medida constritiva. Da leitura da própria decisão agravada, verifica-se que os autos encontram-se na iminência de serem EXTINTOS, conforme trecho em que se diz que “Requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. Veja-se, Excelência, os Agravantes requereram todas as medidas restantes para localização de bens expropriáveis, sendo as tradicionais infrutíferas e até as atípicas indeferidas. No mais, conforme amplamente demonstrado no tópico anterior existem bens penhoráveis do devedor, conforme IDs 86740530, 86740532 - Pág. 1, 85506110 e 85506112 que demonstram que o Agravado é sócio/titular de diversas empresas, sendo que duas delas encontram-se ativas. Assim, a urgência na apreciação do presente agravo busca evitar o arquivamento definitivo posterior, bem como a dilapidação do patrimônio do devedor, uma vez que as outras formas de busca de bens foram todas indeferidas pelo magistrado primevo. Caso se espere decisão definitiva ou transitada em julgado do presente Agravo de Instrumento, poderá já ter sido extinto os autos originários, trazendo grave prejuízo ao credor, ora Agravante, o qual poderá não receber crédito que é seu por direito e ainda ao presente Agravo ter sido considerado a perda de seu objeto.” Por fim, requerem: “a) Liminarmente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo a fim de que seja determinada a suspensão o processo de origem, sem arquivamento e extinção, até o julgamento de mérito do presente agravo; b) Intimar o Agravado para, caso queira, apresentar defesa; c) Conhecer e prover o presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, a fim de que seja determinada a penhora até o limite do débito atualizado sobre o que o couber ao Agravado nos lucros, ou na parte que lhe tocar em liquidação, das empresas ativas elencadas abaixo: URBANA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 26.571.001/0001-80; EDITORA POPULAR S/S LTDA ME, CNPJ 03.701.982/0001-37.”. Preparo recolhido (ID 33279979). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferido o pedido de penhora formulado pelos agravantes. Alega, em síntese, que “os lucros das empresas devidos ao Agravado, possuem expressão econômica, além de representarem direito do sócio e, por conseguinte, podem ser penhorados”; e “o pedido de penhora dos dividendos nada tem a ver com a constrição patrimonial de bens da empresa, sendo desnecessária a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta dos autos que os exequentes, ora agravantes, após efetivar diversas diligências (ID 78968829 - Págs.1 a 3, ID 78971895, ID 78971900, ID 78971918 e ID 78972045) infrutíferas para localização de bens no nome do devedor para satisfação do crédito exequendo, identificaram em sua declaração de Imposto de Renda (ID 85506110 e ID 85506112) que o agravado figura como sócio em algumas empresas. E peticionaram requerendo penhora nos seguintes termos (ID 114027036): “Diante do exposto, para localização de bens do devedor para sem sucesso para requerem seja realizada a penhora até o limite de R$ 14.678,58 (quatorze mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, das empresas ativas elencadas abaixo: URBANA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 26.571.001/0001-80; EDITORA POPULAR S/S LTDA ME, CNPJ 03.701.982/0001-37.”. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido, em síntese, pelos seguintes fundamentos: “a ‘penhora de faturamento’ prevista no artigo 866, do CPC, é possível quando a própria sociedade empresária se vê na posição de executada e inexistem outros bens passíveis de penhora” e o referido instituto “não pode ser utilizado como sucedâneo de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. De fato, a penhora de faturamento prevista no procedimento executivo no rol de bens penhorais (art. 835, inciso IX do CPC), cujo procedimento foi disciplinado pelo art. 866 do CPC, tem lugar quando a própria empresa é devedora, não sendo possível o deferimento da referida medida constritiva no patrimônio da sociedade empresária em execução proposta contra sócio por dívida particular por este contraída, salvo se for deferida antes a desconsideração de personalidade jurídica nas hipóteses legalmente cabíveis. Isso porque a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, já que personalidades diversas e patrimônios autônomos, de modo que a penhora para pagamento de dívida do sócio não pode recair sobre o faturamento da sociedade empresária que ele integra, pois o processo executivo é regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial: os devedores respondem com seu patrimônio por suas dívidas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1205821, 07144844620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A penhora de faturamento, que, como já dito, não pode ser deferida para pagamento de dívida do sócio, não se confunde com a penhora de lucro da sociedade empresária ou com a penhora das próprias quotas do sócio devedor, medidas constritivas requeridas pelos exequentes na origem (requerem seja realizada a penhora até o limite de R$ 14.678,58 sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”). Efetivamente, afigura-se inquestionável, notadamente a partir da vigência do Código Civil de 2002, a possibilidade, em execução promovida por credor particular do sócio, de a constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade, ou sobre a parte que lhe tocar em liquidação atinente a sua participação societária, após constatada a insuficiência de outros bens do devedor. A penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa encontra previsão no art. 1.026 do Código Civil: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. De fato, as quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de, na insuficiência de bens do devedor sócio de sociedade empresarial ativa, permitir a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade ou as cotas sociais, pois não se trata de remuneração pelo labor do sócio (pró-labore), mas sim do rendimento de capital investido. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada ("Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação"). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas ("IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias"). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 ( ). Agravo de Instrumento provido (Acórdão 1398908, 07307564720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR BENS. 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. ( ) II. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1246545, 07278098820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como no caso em análise as diligências realizadas pelos credores, bem como as pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas, caracterizada a insuficiência de bens do executado. Portanto, diversamente do que constou na decisão agravada, possível o deferimento do pedido de penhora da parte dos lucros que cabe ao devedor relativa as empresas indicadas pela parte credora. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, bem como o risco de danos em razão da determinação de arquivamento dos autos pelo Juízo a quo, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora